Tribunal: TCU
Processo: 036.143/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 276/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.143/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandre Andrade de Almeida (XXX.200.428-XX) ; Eurides Andrade Santos (XXX.544.078-XX) ; Paula Joyce de Carvalho Andrade de Almeida (XXX.997.298-XX) ; Tarcila de Barros Toledo Leite (XXX.041.148-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.